Tribunal: STF
Processo: RE 565028
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS STF 279 E 280. 


  




 1.  O Tribunal a quo concluiu que a supressão dos valores da gratificação alterados pelo Decreto 23.219/2003 implicou redução nos vencimentos da servidora. Precedentes. 




 2.  Para se concluir de forma diferente, como pretende a parte agravante, necessário seria o reexame de fatos e de provas e de legislação local, o que é defeso nesta via extraordinária (Súmulas STF 279 e 280). 




 3.  Agravo regimental a que se nega provimento.